Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-62.2025.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700003-62.2025.8.07.0002 RECORRENTE: DANILTON SANTANA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Vias de fato. Ameaça. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Fração. Apelação provida em parte. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu por vias de fato e ameaça, no âmbito doméstico e familiar. II. Questões em discussão 2. Discute-se: i) se há provas suficientes para condenação; ii) o regime prisional. III. Razões de decidir 3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que foi agredida pelo réu -, confirmadas pelo policial, em juízo, são provas suficientes para condenação pela contravenção penal de vias de fato. 4. A conduta do réu - intimidar a vítima (ex-companheira), dizendo que iria matá-la, causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar ameaça de mal injusto e grave. 5. No crime de ameaça e na contravenção de vias de fato, se a reincidência do réu é por crime cometido há mais de dez anos, a pena é de aproximadamente três meses de detenção e as circunstâncias judiciais são favoráveis, o regime prisional pode ser o aberto para ambas as penas, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. IV. Dispositivo 6. Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, Código de Processo Penal, e 21 da Lei das Contravenções Penais, requerendo a absolvição da contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação, em observância à aplicação do princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à apontada violação aos artigos 386, inciso VII, Código de Processo Penal, e 21 da Lei das Contravenções Penais. Com efeito “A análise da tese de insuficiência probatória para absolvição exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.838.293/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020